Tribunal: TJPA
Processo: 0805135-66.2018.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805135-66.2018.8.14.0000

APELANTE: VALDETE FERREIRA MARTINS

APELADO: ESPOLIO DE JOSÉ MARTINS AFILHADO, CLARA FERREIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0805135-66.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/ PA.

AGRAVANTE:
VALDETE JOSÉ MARTINS AFILHADO.

ADVOGADO:
HERMENEGILDO ANTÔNIO CRISPINO – OAB/PA 1.643.

DANIELLE DE NAZARETH CARVALHO JUREMA – OAB/PA 10.964-A.

AGRAVADO:
JOSINO FERREIRA MARTINS E OUTROS.

DEFENSOR PÚBLICO:
LORIS DE OLIVEIRA NEVES.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0805135-66.2018.8.14.0000.

COMARCA:

BELÉM/ PA.

AGRAVANTE:
VALDETE JOSÉ MARTINS AFILHADO.

ADVOGADO:
HERMENEGILDO ANTÔNIO CRISPINO – OAB/PA 1.643.

DANIELLE DE NAZARETH CARVALHO JUREMA – OAB/PA 10.964-A.

AGRAVADO:
JOSINO FERREIRA MARTINS E OUTROS.

DEFENSOR PÚBLICO:
LORIS DE OLIVEIRA NEVES.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
VALDETE JOSÉ MARTINS AFILHADO
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática (
Id. 685523 pag. 1/3
), prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença vergastada
.

Em suas
razões (Id. 730847 pag. 1/5)
, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão deste relator merece ser reformada, roga que seja ofertado prazo para que os herdeiros se manifestem nos autos, confirmando o recebimento das quantias descritas nos recibos, para que o Agravante não seja responsável pelo pagamento do valor total da venda do imóvel, e tampouco seu patrono, quando o valor fora devidamente repartido entre os herdeiros que se apresentaram.

Ressalta, que seja suspensa a decisão agravada, com a adoção das diligências sugeridas alhures no sentido de corroborar a veracidade da condição de herdeiro das pessoas que receberam os valores comprovados nos autos.

Sem contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento Plenário Virtual.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Primeiramente, em razão do princípio da fungibilidade recursal, recebo o presente petitório, como Agravo Interno, e por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada (
Id.

730847 pag. 1/5)
.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática, pleiteando que seja suspensa a decisão agravada, com a adoção das diligências sugeridas alhures no sentido de corroborara a veracidade da condição de herdeiro das pessoas que receberam os valores comprovados nos autos.

Apesar das alegações trazidas no interno pela recorrente, tal discursão restou registrada na decisão monocrática que:

“Ab initio, destaco que a situação de perigo alegada pelo Agravante, ante ser iminente a possibilidade de descumprimento de decisão judicial em decorrência da alegada impossibilidade de cumprimento do decisium vergastado,
foi criada por si próprio
, uma vez que desrespeitou, ao menos em duas oportunidades, as decisões prolatadas pelo juiz de base. A primeira decisão foi a de fls. 87 (autos da origem), a qual autorizou a venda do imóvel - à partilhar entre os herdeiros – para terceiro,
devendo o valor da alienação ser depositado em juízo
, fato este que não ocorreu, eis que o Agravante resolveu, sponte sua, proceder à divisão do valor com os herdeiros até então conhecidos e presentes. A segunda decisão (fls. 120 – autos da origem), a qual só foi prolatada em clara decorrência de descumprimento da primeira, diz respeito à fixação de bases para que o Inventariante apresentasse as contas justificadoras dos gastos realizados com o dinheiro adquirido da venda do imóvel à partilhar, todavia, fora constatada a utilização de valores para pagamentos não autorizados pelo juízo a quo, sendo feita a partilha extrajudicial por único e exclusivo risco do Inventariante, sem ao menos ter havido a habilitação de todos os herdeiros nos autos. Isto posto, uma vez que a demanda já estava devidamente tramitando perante o Poder Judiciário, deveria o Recorrente ter obedecido as decisões proferidas pelo juízo de piso. Assim, uma vez que, de fato, as contas apresentadas pelo Agravante não se revestem de verossimilhança – ate mesmo porque, como bem ressaltado pelo magistrado de piso e confirmado por este Relator ao analisar detidamente o presente recurso, há vários recibos assinados por pessoas que sequer comprovaram a qualidade de herdeiros -. Deste modo, em juízo perfunctório, não vislumbro razões capazes de modificar a decisão combatida. Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos, o indeferimento da tutela recursal é medida que se impõe, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
. AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA, A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO
. DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017
)”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença ora vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 06 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 09/03/2023